Tribunal: TJSP
Processo: 2156996-26.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Habeas corpus. ROUBO MAJORADO. Prisão preventiva. Pretendida revogação. Inadmissibilidade. Decisões impugnadas, fundamentadas. Indícios de autoria. Laudo elaborado por papiloscopistas, que são concursados e integrantes de órgão oficial de Estado, capacitados para a realização do exame e confecção do referido documento, que pode ser valorado pelo Juízo. Paciente acusado de ter participado de crime

Ementa:
Habeas corpus. ROUBO MAJORADO. Prisão preventiva. Pretendida revogação. Inadmissibilidade. Decisões impugnadas, fundamentadas. Indícios de autoria. Laudo elaborado por papiloscopistas, que são concursados e integrantes de órgão oficial de Estado, capacitados para a realização do exame e confecção do referido documento, que pode ser valorado pelo Juízo. Paciente acusado de ter participado de crime que apresenta gravidade concreta, consistente em roubo à residência, em concurso com 4 agentes, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade das vítimas. Ademais, ele é reincidente específico e possui processos em andamento, bem como havia se evadido após os fatos, ensejando, inclusive, a suspensão do feito, nos termos do art. 366 do CPP, sendo capturado apenas quando foi preso em flagrante, em 05/06/2022, enquanto furtava outra residência. Custódia necessária para a garantia da ordem pública, da instrução processual e para a aplicação da lei penal. Ordem denegada.